Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-67.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Instalação de caixa de gordura do edifício na área privativa do imóvel adquirido. Indenização. Danos emergentes. Depreciação do imóvel. Real ação quanti minoris, com prazo próprio de caducidade. Decadência operada. Danos morais não diretamente vinculados ao vício (circa rem) mas sim extra rem. Prescrição inocorrida. Dano moral configurado, estimado em montante

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Instalação de caixa de gordura do edifício na área privativa do imóvel adquirido. Indenização. Danos emergentes. Depreciação do imóvel. Real ação quanti minoris, com prazo próprio de caducidade. Decadência operada. Danos morais não diretamente vinculados ao vício (circa rem) mas sim extra rem. Prescrição inocorrida. Dano moral configurado, estimado em montante razoável. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.